Tribunal: TJES
Processo: 5004425-70.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004425-70.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENILSON MENDES CARDOSO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de ação movida por DIEGO MANJARRA DA SILVEIRA em face de ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., por meio da qual alega que celebrou contrato com a ré para aquisição de imóvel através de consórcio que pensava ser liberação de carta de crédito, mediante promessa de contemplação em até 6 meses, desde que houvesse pagamento de valor estipulado, mas que não foi contemplada na forma prometida e não houve restituição do valor pago, razão pela qual postula a restituição do que pagou e reparação moral.

Em sede de sentença: JULGOU procedente os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). B) CONDENAR a requerida, a restituir ao autor a quantia de R$ 9.667,00 (nove mil e setecentos e sessenta e sete reais), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento).

Vale ressaltar o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 49 da lei n. 9.099/95, com a nova redação dada pela lei n. 13.105/2015.

Inclusive, verifico que consta nos autos certidão de intempestividade do presente recurso emitida pela Secretaria da Turma Recursal (ID 4443825) e (ID 4500203).

Ante o exposto, deixo de conhecer os Embargos de Declaração, posto que INTEMPESTIVOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)